Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007438-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. E. S. A. - CPF: 108.886.171-78 (APELANTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES - CPF: 033.037.969-04 (APELANTE), CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.363.017/0001-37 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES - CPF: 033.037.969-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. QUEDA DE QUADRO DECORATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por menor impúbere com necessidades especiais contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente ocorrido em estabelecimento comercial, quando quadro decorativo mal afixado na parede do fraldário destinado a pessoas com necessidades especiais desprendeu-se e atingiu o rosto da criança, causando lesões visíveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço por parte do estabelecimento comercial, considerando a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se o evento danoso caracteriza dano moral indenizável, considerando a especial condição de vulnerabilidade da vítima e a violação à sua integridade física.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14, independentemente da existência de culpa.

4. Restou incontroversa a ocorrência do evento danoso, consistente na queda de quadro decorativo mal afixado na parede do fraldário destinado a pessoas com necessidades especiais, que atingiu criança de tenra idade possuidora de válvula intracraniana, evidenciando falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança.

5. Crianças com necessidades especiais merecem proteção diferenciada e redobrada atenção por parte dos fornecedores de serviços, em observância ao comando constitucional do artigo 227 da Constituição Federal, que impõe o dever de assegurar à criança proteção integral com absoluta prioridade.

6. A instalação de quadro decorativo em ambiente destinado ao atendimento de crianças de tenra idade e pessoas em situação de vulnerabilidade, sem a devida fixação segura, revela negligência inescusável por parte do estabelecimento comercial, configurando defeito na prestação do serviço.

7. O dano moral restou demonstrado pela violação à integridade física da criança com necessidades especiais, evidenciada pelas fotografias que comprovam lesões visíveis no rosto da vítima, circunstância que transcende o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza abalo à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. Estabelecimentos comerciais que atendem crianças e pessoas com necessidades especiais têm dever reforçado de segurança, respondendo objetivamente por danos decorrentes de objetos mal fixados que se desprendam e causem lesões. 2. Configura dano moral indenizável a violação à integridade física de criança com necessidades especiais em decorrência de falha na prestação de serviço, considerando-se a especial condição de vulnerabilidade da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-MG, AC 10000222664740001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02.02.2023; TJ-SP, AC 10340735120188260001, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 30.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
M. E. S. A.
, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora,
ANA PAULA SOARES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de indenização por danos morais
, ajuizada em face de
CB CUIABÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que inexiste dano moral indenizável no caso em análise.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, apesar da existência de provas suficientes da ocorrência do acidente e da falha na prestação do serviço. Sustenta que o evento ocorreu no interior do estabelecimento da apelada, quando um quadro decorativo, mal afixado na parede do fraldário destinado a pessoas com necessidades especiais, desprendeu-se e caiu sobre o rosto da autora, criança hipervulnerável, ocasionando lesões visíveis, devidamente comprovadas por fotografias juntadas aos autos, sendo o fato, inclusive, admitido pela própria ré. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de segurança, bem como inverteu indevidamente o ônus probatório ao exigir prova robusta do dano, quando competia à ré demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Aduz, ainda, que o dano moral é evidente e prescinde de prova específica, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
, decorrente da violação à integridade física e psíquica de criança com necessidades especiais, atingida no rosto em ambiente que deveria ser seguro e controlado. Ressalta que a apelada não prestou assistência adequada, removeu o objeto após o ocorrido e não apresentou imagens de câmeras de segurança ou qualquer relatório que infirmasse a narrativa inicial, circunstâncias que reforçam a verossimilhança dos fatos e o abalo experimentado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em observância aos princípios protetivos do consumidor e à especial condição de vulnerabilidade da vítima.

Em contrarrazões apresentadas em id. 326368367, a apelada sustenta, inicialmente, a total improcedência do recurso interposto, afirmando que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado. Argumenta que a parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem lastro probatório idôneo, inexistindo laudos médicos, boletins de atendimento, exames clínicos ou quaisquer documentos oficiais que comprovem a ocorrência, a extensão ou a gravidade da suposta lesão sofrida pela menor, razão pela qual não se poderia presumir a existência de dano moral.

No mérito, a apelada defende a ausência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a inexistência de responsabilidade civil, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que não restou demonstrado qualquer defeito no serviço prestado, destacando que as fotografias juntadas aos autos são documentos unilaterais, desprovidos de valor técnico, e que não há prova do nexo causal entre a conduta da empresa e os alegados danos. Ressalta, ademais, que o dano moral não pode ser presumido, sendo imprescindível a demonstração concreta de sofrimento ou abalo que extrapole os meros dissabores do cotidiano, sob pena de banalização do instituto e enriquecimento sem causa.

Por fim, a apelada assevera que o recurso se limita a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos na petição inicial e devidamente enfrentados na contestação e na sentença, sem trazer qualquer fato novo ou prova capaz de justificar a reforma do julgado. Argumenta, ainda, pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob pena de se impor prova diabólica à recorrida e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a manutenção integral da sentença de improcedência, com o não provimento do recurso de apelação, por ausência de comprovação de dano, de falha na prestação do serviço e de responsabilidade civil.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 339620868), sob o fundamento de que não restou comprovada, nos autos, a ocorrência de dano moral indenizável apto a ensejar a reforma da sentença. O órgão ministerial consignou que, embora se trate de relação de consumo, incumbia à parte autora demonstrar minimamente o fato lesivo, o nexo causal e a efetiva repercussão do evento na esfera extrapatrimonial da vítima, o que não se verificou no caso concreto, diante da ausência de prova técnica ou documental idônea que evidenciasse lesão relevante ou abalo psíquico que ultrapassasse os meros dissabores. Destacou, ainda, que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao afastar a pretensão indenizatória, razão pela qual opinou pela manutenção integral do julgado e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
M. E. S. A.
, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora,
ANA PAULA SOARES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que inexiste dano moral indenizável no caso em análise.

De início, reconheço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de origem, com a devida vênia, equivocou-se ao julgar improcedente o pedido inicial. Os elementos probatórios constantes dos autos, ainda que não sejam tecnicamente robustos, são suficientes para demonstrar a ocorrência do evento danoso e a consequente responsabilidade da apelada.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a menor autora, uma criança de apenas 2 anos e 11 meses, com necessidades especiais e possuidora de válvula intracraniana localizada próxima à orelha, foi atingida no rosto por um quadro decorativo que se desprendeu da parede do fraldário PNE do estabelecimento da apelada. Este fato, por si só, já evidencia falha na prestação do serviço, uma vez que o fornecedor tem o dever de zelar pela segurança e integridade física de seus consumidores, especialmente em ambientes destinados ao atendimento de crianças e pessoas com necessidades especiais.

A própria apelada, em sua contestação, não negou veementemente a ocorrência do acidente, limitando-se a minimizar suas consequências e a questionar a extensão dos danos. Ademais, o fato de ter removido o quadro do local após o incidente, conforme narrado na inicial e confirmado no boletim de ocorrência, corrobora a veracidade da narrativa autoral e demonstra o reconhecimento tácito da existência de risco no ambiente.

As fotografias juntadas aos autos pela autora (id. 326367928), embora possam ser consideradas documentos unilaterais, não podem ser simplesmente descartadas, especialmente quando não há contraprova efetiva por parte da apelada. Estas imagens demonstram marcas visíveis no rosto da criança, compatíveis com o impacto descrito na inicial, constituindo indício relevante da ocorrência do evento lesivo.

É imperioso destacar que crianças, especialmente aquelas com necessidades especiais como a autora, merecem proteção diferenciada e redobrada atenção por parte dos fornecedores de serviços. A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, colocando-a a salvo de toda forma de negligência. Este comando constitucional se estende, evidentemente, às relações de consumo, impondo aos fornecedores o dever de adotar medidas especiais de segurança em ambientes frequentados por menores.

No caso em análise, a instalação de um quadro decorativo em parede de fraldário destinado a pessoas com necessidades especiais, sem a devida fixação segura, revela negligência inescusável por parte da apelada. Ambientes como este exigem cuidados redobrados, sendo inadmissível a presença de objetos que possam se desprender e causar lesões, ainda mais considerando que se destinam ao atendimento de crianças de tenra idade e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALTA DE AVISO - DANO MORAL
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. Tratando-se de ação de indenização por falha na prestação de serviço derivada de relação de consumo, a culpa pelo evento danoso deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, segundo a qual, para que surja o dever de indenizar, basta a existência do dano e do nexo de causalidade.
Responde o estabelecimento comercial pelo dano causado à consumidora, em razão da instalação, próxima ao chão, de "estacas de ferro pontiagudas", sem a correspondente e necessária identificação da área com aviso e advertência quanto à existência de material, inevitavelmente, perfurante em local de fluxo de pessoas.
A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação”. (TJ-MG - AC: 10000222664740001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023 - destaquei).

“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE COM CRIANÇA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO 1 – Criança acompanhada dos pais, que se cortou ao pegar uma taça. Objeto de vidro colocado em local de fácil acesso às crianças, em baixa altura e ao lado de prateleiras com doces e chocolates.
Responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial. 2 – Acidente cuja gravidade – corte profundo na região da mão, necessitando da realização de cirurgia - não pode ser considerado como 'mero aborrecimento' ou de 'dissabor cotidiano', mas sim verdadeira ofensa aos direitos da personalidade decorrente de violação da integridade física do consumidor.
Diante disso foi fixada quantia equivalente a R$ 8.000,00 que deve ser mantida, sendo descabida a pretensão de redução formulada pelo recorrente, observando-se a ausência de recurso da parte interessada em eventual majoração. 3 – Danos materiais configurados – Dever de ressarcir os valores dispendidos com honorários médicos, intervenção cirúrgica, medicamentos, terapia ocupacional. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10340735120188260001 SP 1034073-51.2018.8.26 .0001, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/06/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - QUEDA DE PORTÃO - FERIMENTOS EM CRIANÇA
- DANOS COMPROVADOS - EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA - DEVER DE REPARAR
Comprovados os danos materiais e morais sofridos em virtude da queda de portão, que causou à parte autora danos materiais ao patrimônio, gerando despesas, e danos morais, impõe-se a condenação da empresa ao pagamento de indenização.
O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50125226420218130433, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 26/04/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024 - destaquei).

Quanto ao dano moral, entendo que restou demonstrado nos autos. O fato de uma criança com necessidades especiais ter sido atingida no rosto por objeto que se desprendeu em estabelecimento comercial configura violação à sua integridade física e dignidade, gerando abalo que transcende o mero aborrecimento cotidiano. A condição especial da vítima, possuidora de válvula intracraniana, agrava ainda mais a situação, pois qualquer impacto na região da cabeça poderia ter consequências graves para sua saúde.

As fotografias juntadas aos autos demonstram as marcas deixadas pelo impacto no rosto da criança, evidenciando que o evento causou lesão física visível, o que, por si só, já caracteriza o dano moral. Ademais, a ausência de assistência médica imediata por parte da apelada e a tentativa de minimizar o ocorrido demonstram descaso com o bem-estar da consumidora, circunstâncias que intensificam o abalo moral experimentado pela família da vítima.

Não se pode olvidar que o dano moral tem dupla função: compensatória, visando amenizar o sofrimento da vítima, e pedagógica, objetivando desestimular a reiteração de condutas similares. No caso de estabelecimentos que atendem crianças e pessoas com necessidades especiais, esta função pedagógica assume relevância ainda maior, pois visa proteger outros consumidores em situação de hipervulnerabilidade.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, a condição especial da vítima, a extensão do dano e a capacidade econômica da apelada, entendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Este valor mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, mas sendo suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas similares.

A correção monetária deve incidir a partir desta decisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ, e os juros de mora devem ser computados desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelada
CB CUIABÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso.

Quanto aos consectários legais, aplica-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, em relação à correção monetária, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir do evento danoso, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Inverto o ônus sucumbencial, ao que condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026